Tribunal: STF
Processo: SL 1533
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. DIREITO ELEITORAL. CASSAÇÃO DE DIPLOMA DE PREFEITO ELEITO CONFIRMADA POR ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO IMPUGNADA QUE RECONHECE A PRÁTICA DE ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado por Thiago Peçanha Lopes contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do Recurso Especial Eleitoral nº 0600388-53.2020.6.08.0022, que confirmou a cassação do diploma do ora requerente, determinando o seu afastamento do exercício do mandato de Prefeito Municipal de Itapemirim/ES. 



    Narra que o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo cassou o registro de candidatura e o diploma do ora requerente e de seu Vice-Prefeito nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, pela prática de condutas vedadas e abuso de poder político nas eleições de 2020. Contra esse acórdão, o ora requerente interpôs recurso especial eleitoral, tendo o TSE negado provimento ao recurso e cassado a liminar que assegurava a sua permanência no exercício do cargo de Prefeito de Itapemirim.



    Sustenta que, antes da disponibilização e publicação, o acórdão que ora se busca suspender foi imediatamente executado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, que deu posse ao Presidente da Câmara de Vereadores no cargo de Prefeito Municipal de Itapemirim/ES, “impondo à população verdadeira desordem e o caos na gestão administrativa do ora requerente que, soberanamente, encontrava-se em exercício de seu segundo mandato, tendo sido reeleito pelo voto popular no pleito de 2020”.



    Alega que o afastamento cautelar de agente político do exercício de seu cargo causa grave lesão à ordem, à segurança e à economia públicas, sobretudo considerando que “o v. aresto impugnado impôs verdadeira perda da função pública antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”, afetando o funcionamento regular das instituições da municipalidade e a configuração do cenário político do Município em ano de eleições gerais.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do Recurso Especial Eleitoral n. 0600388-53.2020.6.08.0022, “assegurando seu retorno ao exercício do cargo de Prefeito Municipal de Itapemirim”, até o trânsito em julgado da ação principal.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral no Recurso Especial Eleitoral nº 0600388-53.2020.6.08.0022, em virtude do qual foi mantida pena de cassação do diploma do prefeito eleito de Itapemirim/ES pela prática de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2020. 



    Assento desde logo a legitimidade ativa do autor para o ajuizamento do presente incidente, na medida em que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem há muito reconhecido excepcionalmente a legitimidade pessoal de detentores de cargos eletivos para a propositura de incidentes de contracautela que visem à suspensão de decisões que impeçam o exercício destes cargos. Neste sentido: 



    “Suspensão de Segurança. Competência do Supremo Tribunal Federal. Legitimidade ativa para o requerimento. Questões supervenientes que prejudicam a suspensão. 1. Havendo discussão de questões constitucionais, seja no processo cautelar, seja no de mandado de segurança, que dele resultou, a competência para a suspensão deste e do Presidente do Supremo Tribunal Federal (art. 4º da Lei n. 4.348, de 26.06.1964, art. 297 do R.I.S.T.F. e art. 25 da Lei n. 8.038, de 28.05.1990). 2. O Prefeito Municipal, alijado do exercício do mandato, por efeito de medida liminar em mandado de segurança, tem legitimidade para requerer a suspensão desta. 3. Julga-se prejudicado, no Supremo Tribunal Federal, o agravo regimental contra o deferimento de tal suspensão, se, após o processo de IMPEACHMENT, a que se submeteu o Prefeito, foi definitivamente afastado do exercício por decisão não questionada ainda perante a Corte. Agravo regimental prejudicado porque superadas a eficacia da liminar, que fora suspensa, e sua própria suspensão”. (SS 444 AgR, Rel. Min. Sidney Sanches, Tribunal Pleno, Dj 04/09/1992). 



    Nada obstante a legitimidade ativa do autor na espécie, não se revelam presentes no presente caso concreto os requisitos necessários à concessão da contracautela pleiteada. Isto porque não de depreende dos autos a existência de risco de natureza grave à ordem pública no cumprimento imediato de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que confirma a aplicação de pena de cassação de diploma de mandado eletivo, sobretudo em se tratando de decisão de Corte Superior especializada que reconhece a ocorrência de abuso de poder político e econômico por parte do ora requerente. 



    Saliento, no ponto, ter o Tribunal Superior Eleitoral realçado a gravidade das condutas praticadas pelo ora autor e o desequilíbrio no pleito municipal que delas advieram, do que se infere ofensa ao princípio democrático e manifesto periculum in mora inverso no caso de acolhimento do pedido ora formulado. Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a alegação de error in judicando não pode servir por si só de fundamento do pedido de suspensão, sob pena de utilização do presente instrumento processual como sucedâneo recursal, o que não se admite. A fortiori, não se admite igualmente como fundamento do presente pedido de suspensão supostas irregularidades praticadas pelo sucessor do autor.



    Assento, por fim, depreender-se das alegações do requerente que a revisão da decisão cuja suspensão se requer demandaria necessariamente a análise de aspectos fático-probatórios constantes do processo na origem, relacionados, por exemplo, à suspeição do promotor eleitoral que atuou em primeira instância, à inexistência de distribuição de benesses a eleitores por parte do autor ou à existência de efetiva necessidade de reestruturação da administração municipal pela nomeação de cargos em comissão. Como é sabido, a via processual da suspensão, que não se direciona à análise do mérito da questão, é de cognição limitada, revelando-se descabida para a solução de casos como o presente, nos quais as alegações do requerente demandariam comprovação mediante dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Neste sentido:



     



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Ausência de matéria constitucional. Revolvimento do conjunto fático - probatório produzido nos autos de referência. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Precedentes. Agravo regimental não provido”. (SS 5.333 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/03/2020).



     



    “Agravo regimental em suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Revolvimento de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. O revolvimento de fatos e provas que fundamentam o afastamento cautelar do exercício do mandato eletivo de prefeito em ação de improbidade administrativa é incompatível com a via excepcional da suspensão de liminar. 2. Agravo regimental não provido”. (SL 1.282 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2020).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao pedido de suspensão formulado, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.



    Publique-se. Int.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente